Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. REQUISITO DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. A cédula de crédito bancário original não constitui pressuposto da petição inicial da ação de busca e apreensão, sendo suficiente a prova do contrato e da constituição da garantia, seja por meio do documento original ou por cópia.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.